Tribunal: TJDFT
Processo: 0722237-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de abusividade da cláusula de eleição de foro em favor de Brasília/DF, com consequente declinação de competência para o foro do domicílio do executado. O embargante sustenta omissão no acórdão, por suposta ausência de análise da existência de filial da parte exequente no foro eleito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao desconsiderar a existência de filial do exequente no foro de Brasília/DF como elemento suficiente para afastar a abusividade da cláusula de eleição de foro.
III. Razões de decidir
3. A alegação de omissão é afastada quando o acórdão enfrentou expressamente a matéria apontada, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.
4. A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo cabível em sede de embargos de declaração, que se prestam apenas à correção de vícios formais do julgado, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. A mera discordância da parte com a conclusão do julgado não configura omissão, erro, obscuridade ou contradição, constituindo pretensão de rediscutir matéria já apreciada, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração do exequente/agravante.